Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710313-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALVIMAR MARQUES CAMACAM RECORRIDO: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA INTEGRAR CONSELHO DELIBERATIVO DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. VOTAÇÃO POR COLÉGIO ELEITORAL. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DE VOTAÇÃO. INEXISTENCIA DE PROVAS. NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.1. Não configura cerceamento de defesa, o indeferimento da produção de provas pericial ou documental desnecessária à solução do litígio. 2. A Lei Complementar no 109/2001 é clara ao dispor que cabe às entidades, por meio dos Estatutos Sociais, prever como se dará a representação dos assistidos e participantes, optando o legislador por conceder-lhes maior autonomia e liberdade administrativa, considerando a natureza privada de tais entidades. 2.1. Dispondo o estatuto social da entidade previdenciária no sentido de que os membros do Conselho Deliberativo da Entidade serão eleitos conforme estabelecido no regimento interno, o qual indica que as eleições ocorrerão por meio de Colégios Eleitorais, não há razão para que seja considerada obrigatória a adoção de eleição por via direta, com base na Lei Complementar no 108/2001, sobretudo pro se tratar de norma inaplicável às entidades fechadas de previdência complementar. 3. Não havendo vedação à inscrição de candidato ocupante de cargo diretivo em empresa patrocinadora, mostra-se insubsistente a tese de nulidade do processo eleitoral, baseada em tal argumento. 4. Incabível a declaração de nulidade de pleito eleitoral promovido por entidade fechada de previdência privada, em estrita observância das regras previstas na legislação de regência e nas normas estatutárias e regimentais estabelecidas. 5. Com o objetivo de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia ínfima ou irrisória, o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, autoriza o juiz a definir o valor dos honorários por apreciação equitativa, observados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. 5.1. Não há razão para a redução do valor dos honorários de sucumbência, quando arbitrados de forma proporcional e razoável, observados os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, notadamente a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. No recurso especial, o recorrente alega o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 378, 442 e 464, todos do CPC, suscitando cerceamento de defesa, diante do indeferimento de produção de provas, seguida de uma decisão que afirma a inexistência de provas para o acolhimento da tese da parte que teve a prova indeferida; c) artigos 10, caput, e 11, §1o, da Lei Complementar no 108/2001, defendendo a nulidade do processo eleitoral, porquanto deixou de observar os ritos previstos para a realização do pleito. Afirma que foram opostos embargos de declaração para garantir o prequestionamento das matérias objeto deste recurso, razão pela qual deveria ser afasta a aplicação de multa. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta as seguintes ofensas: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ausência da devida fundamentação; b) artigo 5o, incisos LV e LIV, da CF, por ofensa aos princípios do do contraditório e da ampla defesa, ao indeferir a produção de provas requerida. Requer que as publicações pertinentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 369, 378, 442 e 464, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Com efeito, a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida pelo apelante, porquanto os elementos de prova carreados aos autos se mostraram, de fato, suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, notadamente porque a dilação probatória pretendida não agregaria subsídios relevantes ao acervo probatório já existente nos autos” (ID 43642021),decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do feito no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 10, caput, e 11, §1o, da Lei Complementar no 108/2001. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em apreço, a opção institucional por eleições realizadas por colégios eleitorais encontra-se prevista no Regimento Interno da entidade, devidamente aprovado por seu Conselho Deliberativo (art. 82 – ID 41154223 – pág. 13), órgão do qual, inclusive, fazia parte o apelante. Não consta das regras regimentais qualquer vedação à adoção da desta modalidade de eleição. No que diz respeito às alegações de falhas relativas ao acesso às informações sobre o pleito e deficiência dos sistemas postos à disposição dos eleitores, verifica-se que as mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp com 3 (três) eleitores e no grupo formado para orientar os candidatos (ID 411563731), acusam dificuldades pontuais de alguns usuários em acessar a plataforma ou em obter a senha para o sufrágio. Todavia, as aludidas mensagens também indicam que muitos outros lograram êxito em concluir a votação, o que não é incomum quando há a opção pelo sistema eletrônico. Das mensagens juntadas aos autos, não se observa número relevante de falhas, a ponto de impactar significativamente no resultado do pleito eleitoral. Ademais, o processo eleitoral em análise foi realizado de forma remota em plena observância às normas sanitárias vigentes, em período de relevante risco de contágio provocado pela pandemia do vírus COVID-19, inexistindo qualquer ilicitude ou vedação quanto à modalidade digital de votação adotada. Acrescente-se que, segundo informações prestadas pela apelada, o percentual de eleitores e votos coletados por unidades da Federação no pleito questionado na presente demanda foi de 2.040 (dois mil e quarenta) votos contra 746 (setecentos e quarenta e seis) votos computados no pleito anterior, a comprovar o aumento substancial do número total de eleitores votantes. As situações expostas, portanto, tornam insubsistente a alegação de que o método de votação e a forma de divulgação adotados pela ré não foram suficientes para a ampla atuação de participantes e assistidos no pleito realizado no ano de 2022. Em relação ao fato de que o candidato eleito ocupa o cargo de Diretor na maior empresa patrocinadora, é preciso esclarecer que o Regimento Interno da entidade previdenciária não estabelece qualquer restrição para fins de exercício do cargo de conselheiro. Ademais, o candidato que ostentava esta característica, que disputou o pleito eleitoral, sequer logrou êxito, o que evidencia a inexistência de vantagem em decorrência do cargo diretivo ocupado na empresa patrocinadora. Dessa forma, é possível concluir, do acervo probatório produzido nos autos, que o pleito eleitoral observou as regras previstas na legislação de regência e nas normas estatutárias e regimentais estabelecidas, não havendo justificativa para a declaração de nulidade vindicada na inicial (ID 43642021). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso quanto a tese de que os embargos de declaração opostos não seriam protelatórios porque a parte deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Requer que as publicações pertinentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023